Tribunal: TJES
Processo: 5012948-84.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Prisão Preventiva; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-01-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012948-84.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: THIAGO VASCONCELLOS ALMEIDA GOMES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE ARACRUZ - 2ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS. TRÁFICO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE EM CONCRETO. EXACERBADA QUANTIDADE DE DROGAS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS. IMPOSSIBILIDADE. DENEGADA A ORDEM.

1.
A ação constitucional de Habeas Corpus possui características peculiares que lhe impõem rito sumaríssimo, inadmite dilação probatória, relevando necessária a apresentação de prova pré-constituída que afaste qualquer dúvida sobre o direito postulado.

2.

Constata-se que a prisão preventiva imposta ao paciente se mostra cabível na espécie, visto que ele está sendo investigado, a título de dolo, pela prática dos crimes do
art. 33, art. 35 e art. 40, inc. VI, todos da Lei nº 11.343/06.

3.

Com relação à prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria (
fumus comissi delicti
), vale registrar que a presente via processual não é a adequada para perscrutar juízo exauriente de convencimento.

4.

Com relação ao
periculum libertatis
, observo que a prisão preventiva do paciente foi decretada com base no requisito da garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade em concreto da conduta praticada,
uma vez que foi apreendida uma exacerbada quantidade de drogas e ultrapassa a gravidade inerente ao tipo penal.

5.
P
resente os requisitos para a decretação da prisão cautelar, tendo a decisão pautado-se em elementos idôneos, de modo que não entendo como presente a alegada ausência de fundamentação.

6.
É
firme o entendimento de que
“eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva”
(HC 605.532/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020).

7.
Denegada a ordem.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
5012948-84.2023.8.08.0000

PACIENTE: THIAGO VASCONCELLOS ALMEIDA GOMES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE ARACRUZ - 2ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) PACIENTE: FLAVIA DE SOUZA BAYERL - ES30646

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de Habeas Corpus com pedido liminar (ID
6466858
) impetrado em favor de
THIAGO VASCONCELLOS ALMEIDA GOMES
, mediante alegação de suposto constrangimento ilegal causado pelo Juízo de Direito da
2
ª Vara Criminal de
Aracruz
/ES.

Narra o impetrante que o paciente foi preso em flagrante no dia 22 de agosto de 2023, por ter praticado os supostos crimes do art. 33, art. 35 e art. 40, inc. VI, todos da Lei nº 11.343/06.

Que em audiência de custódia realizada no dia 24 de agosto de 2023 o Juiz converteu a prisão em flagrante em preventiva sob alegação de garantir a ordem pública, regular instrução do processo e aplicação da lei penal, tendo o mandado de prisão preventiva validade até 21/08/2043.

Que o paciente na data de 04 de setembro de 2023 protocolizou Revogação de Prisão Preventiva. E que dada vista ao Ministério Público este em sua manifestação, pugnou pelo deferimento do pleito.

Narra que em decisão a autoridade coatora, indeferiu o pleito apresentado pelo paciente, mantendo-se a prisão preventiva sob a alegação da garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal.

Alega que o paciente é réu primário, com 29 (vinte e nove) anos de idade e sem nenhum histórico de antecedentes criminais, não faz parte de qualquer organização criminosa, e muito menos se dedica a atividades criminosas.

Que o paciente não ostenta quaisquer das hipóteses previstas no art. 312 do CPP.

Requer que seja deferida a liminar para determinar a imediata libertação do paciente, expedindo-se o competente alvará de soltura. Alternativamente, que seja aplicada a medida cautelar diversa da prisão prevista no art. 319 do CPP.

O pedido liminar foi indeferido em ID nº 6526025.

As judiciosas informações foram lançadas pela dita autoridade coatora (ID nº 6849345).

Em seguida, o Parecer da d. Procuradoria de Justiça
(ID nº
6894924
)
opinando pela denegação da ordem.

Pois bem.

A ação constitucional de Habeas Corpus possui características peculiares que lhe impõem rito sumaríssimo, inadmite dilação probatória, relevando necessária a apresentação de prova pré-constituída que afaste qualquer dúvida sobre o direito postulado.

E para a concessão de medida liminar, no âmbito específico desta ação, torna-se indispensável a demonstração inequívoca e concomitante de que o paciente está sob custódia – ou ameaça de custódia – decretada de forma ilegal, ou com abuso de poder, - relevante fundamento da impetração –, e que a decisão possa acarretar dano irreparável acaso o pedido seja reconhecido a posteriori, somente quando da análise do mérito da causa.

No caso, após informações recebidas no sentido de que um veículo estaria
transportando
drogas, a guarnição da Polícia Militar realizou diligência para abordar o referido veículo. No carro, foram encontradas 03 (três) sacolas contendo farta quantidade de drogas, sendo: 484 (quatrocentos e oitenta e quatro) pino de cocaína, 22 (vinte e dois) pedaços grandes de maconha, 36 (trinta e seis) buchas grandes de maconha, além de 03 (três) celulares, 01 (uma) máquina de cartão e R$ 22,00 (vinte e dois reais).

Constata-se que a prisão preventiva imposta ao paciente se mostra cabível na espécie, visto que ele está sendo investigado, a título de dolo, pela prática dos crimes do
art. 33, art. 35 e art. 40, inc. VI, todos da Lei nº 11.343/06.

Já o pressuposto da necessidade da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
(indícios de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal e resguardo da aplicação da lei penal).

Com relação à prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria (
fumus comissi delicti
), vale registrar que a presente via processual não é a adequada para perscrutar juízo exauriente de convencimento.

Com efeito, os elementos colhidos no inquérito são suficientes para demonstrar, ao menos neste estágio de cognição, indícios suficientes de autoria e materialidade,
uma vez que foi preso em flagrante.

Com relação ao
periculum libertatis
, observo que a prisão preventiva do paciente foi decretada com base no requisito da garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade em concreto da conduta praticada,
uma vez que foi apreendida uma exacerbada quantidade de drogas e ultrapassa a gravidade inerente ao tipo penal.

Dessa forma, presente os requisitos para a decretação da prisão cautelar, tendo a decisão pautado-se em elementos idôneos, de modo que não entendo como presente a alegada ausência de fundamentação.

Soma-se a isso que a gravidade do delito e as circunstâncias em que este foi cometido não autorizam outras medidas cautelares mais amenas que a segregação, não se mostrando ilegal a decisão do juízo.

E, por fim, é firme o entendimento de que
“eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva”
(HC 605.532/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020).

Por todo exposto,
DENEGO
a presente de
habeas corpus.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________